Tribunal: TJDFT
Processo: 0038487-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0038487-57.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELITA LEIA LOPES APELADO: INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHADORES SEM TERRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator